Tribunal: TJSP
Processo: 2168617-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE CONSULTA À CVM E COOPERATIVAS DE CRÉDITO – DESCABIMENTO - ATUALMENTE, A PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD 2.0 ABRANGE CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME COMUNICADO CG No 148/2019, QUE DIVULGOU OS OFÍCIOS NoS 18 E 63, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE CONSULTA À CVM E COOPERATIVAS DE CRÉDITO – DESCABIMENTO - ATUALMENTE, A PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD 2.0 ABRANGE CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CONFORME COMUNICADO CG No 148/2019, QUE DIVULGOU OS OFÍCIOS NoS 18 E 63, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.